Tribunal: TJDFT
Processo: 0713840-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Habeas Corpus. Tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e perigo comum. Porte de arma de fogo. Embriaguez ao volante. Corrupção de menor. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Fumus comissi delicti demonstrado. Ausente o periculum libertatis. Garantia da ordem pública. Ausência de periculosidade do paciente e do risco de reiteração delitiva. Paciente primário, sem antecedentes, com residência fixa e ocupação lícita. Fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Ordem concedida.